Tribunal: STF
Processo: RE 1283209
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MILITAR - CONCURSO - LIMITAÇÃO ETÁRIA - FIXAÇÃO EM EDITAL - POSSIBILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL - MODULAÇÃO DE EFEITOS - ART.142, § 3°, inciso VIII, da CF - PRECEDENTES. 
    -Objetivando a suspensão dos efeitos da cláusula 3.1.1, item ‘c’ do edital do certame de admissão aos Cursos de Formação de Sargentos da Aeronáutica - exigência editalícia de limite de idade para ingresso na carreira militar -, assim como seja providenciado pela parte ré, ‘nova data para que o autor realize a última fase do concurso e, por conseguinte, promova sua inscrição, mediante expedição de instruções específicas apropriadas’, ajuizou o ora apelante o presente feito, julgado improcedente, com a consequente revogação da antecipação de tutela anteriormente deferida. 
    -Correta a decisão vergastada, que adoto como razão de decidir, a par das lúcidas ponderações do d.Parquet Federal, que ora restam incorporadas, eis que acordes com o entendimento jurisprudencial emanado, em especial, do Pretório Excelso - RE 600885, PLENO, REPERCUSSÃO GERAL, DJ 01/07/2011) -, no sentido do descabimento de regulamentação dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, incluindo o critério de idade, por outra espécie normativa diversa da lei, entendendo-se, no entanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica, por modular-se seus efeitos, com a manutenção da validade das limitações etárias feitas através de editais e regulamentos em conformidade com o art. 10 da Lei n° 6.880/80, até 31/12/2011, - anotando-se que a data foi estendida até 31/12/2012 (STF, Emb.Decl.RE600885, J. 29/06/2012) - pelo que, em tendo o edital sub examen - Portaria DEPENS 157-T/DE, de 22/09/08 (fls.29/34)-, sido formulado antes da indicada data e, considerando-se o citado precedente, de rigor, reputar-se válida a limitação etária nele prevista (mutatis TRF2, AG2010.02.01.001381-8/RJ, DJ27/01/2011; mutatis TRF2, AG 2009.02.01.016246-9, DJ 27/05/2010; mutatis TRF/2 AG 2009.02.01.016246-9, DJ 27/05/2010; mutatis TRF2, AG 2009.02.01.018094-0, DJ 07/05/2010; mutatis TRF2, AC2008.51.01.014163-4, DJ 12/11/09; mutatis TRF2, APELREEX 2008.51.01.013331-5, DJ 14/07/09; mutatis TRF2, AG 2009.02.01.004579-9, DJ 20/07/2009) sinalando-se, por oportuno, que já ocorreu a edição das Leis 12705/12 e 12704/12.
    Precedentes citados.
    Recurso desprovido” (pág. 13 do documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5º, caput, II e LIV; 7º, XXX; 37, caput, e I; 39, § 2º; 84, IV; e 142, § 3º, X, da mesma Carta.
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[...] esta Suprema Corte, no julgamento do RE 600.885/RS em regime de repercussão geral considerou inconstitucional a fixação de limites de idade sem previsão de lei em sentido estrito. No entanto, modulou os efeitos para considerar válidos os editais e regulamentos editados até 31/12/2011, ressalvando expressamente, porém, no voto da relatora aqueles que viessem a pleitear os seus direitos judicialmente, tanto é verdade que no caso concreto dos autos daquele recurso extraordinário afastou o limite de idade para o recorrente” (págs. 11-12 do documento eletrônico 18).
    Após a interposição do apelo extremo, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. 
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos: 
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITE DE IDADE. FIXAÇÃO EM EDITAL. RE 600.885/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
    1. Trata-se de reexame previsto no art. 543-B, 53 do CPC/73, com atual previsão no art. 1.040, II e seguintes do CPC/15, do Acórdão desta Oitava Turma Especializada, que negou provimento à Apelação do autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava, em síntese, afastar a exigência do limite de idade previsto no edital para o Curso de Formação dos Sargentos da Aeronáutica.
    2. Em que pese a determinação exarada pela Vice -Presidência desta E. Corte, não há divergência entre o julgamento realizado por esta Turma e o mencionado precedente da Corte Superior, cuja linha de entendimento, inclusive, foi citada no acórdão recorrido.
    3. No julgamento do RE 600.885/RS em 09/02/2011, em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no sentido de ser incompatível com a Carta Magna a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica', contida no art. 10 do Lei 6.880/80, tendo em vista que o art. 142, 53°, inciso X, da CR/88 atribui, exclusivamente, à lei a definição dos critérios para ingresso nas Forças Armadas, inclusive quanto ao limite de idade. No entanto, considerando o longo período de tempo em que tais requisitos vinham sendo estabelecidos através de editais e regulamentos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, a Suprema Corte entendeu por modular os efeitos da não - recepção, mantendo a validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos, fundados no citado artigo, até 31/12/2011, a partir de quando tais requisitos só seriam admitidos se houvesse previsão legal. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o STF prorrogou a modulação dos efeitos temporais de seu novo entendimento, estabelecendo que os regulamentos e editais que dispunham sobre o limite de idade para ingresso nas Forças Armadas vigorariam até 31/12/2012.
    4. Assim, em sintonia com entendimento adotado pela Corte Superior no julgamento do citado RE, esta Turma, quando proferido o acórdão recorrido, levando em conta que "o edital sub examen - Portaria DEPENS 157-T/DE, de 22/09/08 (fls. 29/34)" fora formulado antes do termo final da prorrogação dos efeitos modulatórios do RE 600.885/RS, considerou ‘válida a limitação etária nele prevista’. Diante desse panorama, o precedente mencionado não enseja o reexame do acórdão recorrido.
    5. Juízo de Retratação não exercido (págs. 6-7 do documento eletrônico 38).
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte. 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 600.885/RS (Tema 121), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no sentido de que não foi recepcionada a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” constante no art. 10 da Lei 6.880/1980, que delegava a ato infralegal a fixação de limite de idade para ingresso nas Forças Armadas.
    Naquela oportunidade, a fim de assegurar a estabilidade jurídica das relações decorrentes dos concursos já realizados, modulou-se os efeitos daquela decisão para que os limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei 6.880/1980 mantivessem a sua validade até 31/12/2011. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1.Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 
    2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.
    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.
    4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei n. 6.880/1980.
    5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011.
    6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos”.
    Opostos embargos de declaração, esta Corte os acolheu para deixar expresso que a decisão de não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”, do art. 10 da Lei n. 6.880/1980, não alcançaria os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discutisse o mesmo objeto do RE 600.885/RS, prorrogando, ainda, os efeitos da declaração de não recepção até 31/12/2012, in verbis: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. ALCANCE SUBJETIVO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. CANDIDATOS COM AÇÕES AJUIZADAS DE MESMO OBJETO DESTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRORROGAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA NÃO RECEPÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
    1. Embargos de declaração acolhidos para deixar expresso que a modulação da declaração de não recepção da expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei n. 6.880/1980 não alcança os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto deste recurso extraordinário.
    2. Prorrogação da modulação dos efeitos da declaração de não recepção até 31 de dezembro de 2012” (RE 600.885-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; grifei).
    Diante disso, verifico que a ação que deu origem ao recurso extraordinário sob análise foi ajuizada em 3/12/2008 (pág. 1 do documento eletrônico 2), em data anterior, portanto, ao marco temporal estabelecido na decisão paradigma, de modo que a modulação de efeitos da declaração de não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”, do art. 10 da Lei 6.880/1980, não alcança o recorrente.
    Isso posto, dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator